Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714389-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VORNES SIMOES FERREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 71578115, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID 69614938 e do juízo negativo de admissibilidade de ID 70591923. Ressalte-se que é ônus processual do recorrente a interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, sob pena de preclusão. Nesse sentido, confira-se o ARE 1288952 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 4/2/2021). Desse modo, eventual matéria constitucional impugnável do acórdão de ID 68498537 já se encontra preclusa. Autua-se o agravo em recurso especial interposto no ID 71578137 e intime-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007